Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública em favor de Janice Ferreira dos Santos, qualificada, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos de embargos de declaração opostos nos autos de medidas protetivas de urgência registrada sob n. 2505-96.2019.811.0007 (Código 180399), que ratificou a sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de medidas protetivas em favor da interessada Janice Ferreira dos Santos Fagundes.
Destaca, o impetrante, que a Sra. Janice Ferreira dos Santos Fagundes, em 21 de maio de 2019, compareceu ao núcleo da Defensoria Pública, pois continuamente estava sendo alvo de agressões que estavam se intensificando gradualmente, ao ponto do agressor lhe empurrar contra uma prateleira de bebidas em um supermercado, lesionando seu braço.
Sustenta, o impetrante, que as violências praticadas contra a Sra. Janice foram de autoria do padrasto de sua neta, em decorrência do litígio acerca da realização de visitas a criança.
Assevera-se que embora os primeiros episódios hostis tenham sido reportados à polícia e requerida a concessão de medidas de proteção, o pedido foi indeferido e as investidas o ofensor não cessaram.
Afirma-se que me 15 de setembro de 2019 a autoridade impetrada indeferiu a concessão das medidas cautelares sobre o argumento de que no caso não estaria configurada violência doméstica, ao passo que o acusado é “apenas” o atual companheiro da ex-nora de Janice.
Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados.
Argumenta, na sequência que “...contra esse ato manifestamente ilegal que deixa uma mulher vítima de violência familiar e em situação de vulnerabilidade social, a sua própria sorte, é que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio do Defensor Público signatário, impetra o presente mandado de segurança, buscando que o Tribunal de Justiça anule/reforme a decisão teratológica proferida em 1a Instância...”
Assevera que a ofendida, Sra. Janice, é sogra da senhora Rayanne Cristina Vieira, que manteve uma união estável com o filho da vítima, Manoel Augusto dos Santos Fagundes, da união adveio a infante Nayanny Vieira Fangundes. Contudo, após a Sra. Rayanne se separar do filho da Sra. Janice e constituir uma nova união estável, a família paterna da criança tem sofrido uma recorrente privação do exercício do direito à convivência, que se limitavam a não recepção do pai biológico (Manoel) para levar a infante às visitas, passaram a ganhar ares mais agressivos, como reiterados xingamentos e ameaças por parte do padrasto da criança, Sr. Fabio de Almeida da Silva.
Alega-se que a Sra. Janice por várias vezes fora ameaçada por Fábio, tendo inclusive se deparado com este constantemente rondando sua casa, sendo que a situação se tornou insuportável após o ocorrido do dia 29 de abril de 2019, no qual o agressor teria adentrado num supermercado em que a ofendia estava e lhe empurrado contra uma prateleira de bebidas, lesionando o seu braço.
Por fim, ressaltou que em 23 de janeiro de 2020, a sra. Janice compareceu à Defensoria Pública, demonstrando interesse nas medidas protetivas.
Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão prolatada, instaurando-se provisoriamente medidas de proteção em favor de Janice Ferreira dos Santos Fagundes em face de Fábio de Almeida Silva, determinando: a) A obrigação do agressor de não se aproximar da vítima, fixando a distância mínima de 300 (trezentos) metros, bem como, b) A obrigação do agressor de não manter qualquer contato telefônico ou por mensagens com a vítima (art. 22, III, “b” da Lei n.o 11.343/2006) e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 34591481).
É o que cumpre a relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que se trata de medida protetiva baseado na Lei n. 11.340/2006, sendo que, a priori, entre a vítima e o indiciado não há qualquer relação de parentesco, dependência, laços íntimos de afeto, coabitação ou intimidade a gerar a aplicação da mencionada lei, bem como ausente uma real e concreta aferição da necessidade da medida restritiva.
Com relação ao segundo requisito, muito embora não se aprove qualquer tipo de violência, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada, mormente porque o trâmite da medida protetiva em referência foi julgada extinta.
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.